Tribunal: TJSP
Processo: 1036017-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPERVISOR DE ENSINO - REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA PROVA DISCURSIVA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Pretensão da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a prosseguir no respectivo certame, frente à alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou em sua exclusão – impossibilidade - ato de avaliação do candidato, de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPERVISOR DE ENSINO - REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA PROVA DISCURSIVA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Pretensão da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a prosseguir no respectivo certame, frente à alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou em sua exclusão – impossibilidade - ato de avaliação do candidato, de conteúdo marcadamente discricionário, que se deu de acordo com os critérios previamente estabelecidos no edital do certame – controle judicial dos atos administrativos discricionários que se restringe aos seus aspectos de legalidade, sem poder adentrar o próprio mérito da avaliação – oferecimento de "espelho de correção" aos candidatos, com a respectiva pontuação atribuível a cada um dos aspectos avaliados – suficiente e adequada motivação, inclusive na resposta ao recurso administrativo apresentado – sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036017-92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIVIA
POLESE, é apelado FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1036017-92.2019.8.26.0053
APELANTE: HIVIA POLESE (impetrante)
APELADA:
DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO
PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA
VUNESP
(autoridade impetrada)
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.840
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO SUPERVISOR DE ENSINO -
REPROVAÇÃO
DO
CANDIDATO
NA
PROVA
DISCURSIVA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Pretensão da impetrante voltada ao reconhecimento de seu
suposto direito a prosseguir no respectivo certame, frente à
alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou em
sua exclusão
impossibilidade - ato de avaliação do
candidato, de conteúdo marcadamente discricionário, que
se deu de acordo com os critérios previamente
estabelecidos no edital do certame controle judicial dos
atos administrativos discricionários que se restringe aos
seus aspectos de legalidade, sem poder adentrar o próprio
mérito da avaliação
oferecimento de “espelho de
correção” aos candidatos, com a respectiva pontuação
atribuível a cada um dos aspectos avaliados suficiente e
adequada motivação, inclusive na resposta ao recurso
administrativo apresentado sentença mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
3
interposto por HIVIA POLESE, nos autos do “mandado de
segurança com pedido de liminar” impetrado em face de
ato dito coator do DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA

VUNESP, tendo a ordem de segurança sido denegada pelo
Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter-se mostrado legal
o ato administrativo que culminou na eliminação da
impetrante do concurso para o provimento do cargo de
Supervisor de Ensino do Quadro de Magistério da
Administração Estadual, sob o fundamento de não ter a
parte interessada ilidido a presunção de veracidade e
legitimidade do ato impugnado, consoante r. decisum de
fls. 90/95, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 224/230), a apelante
sustentou que a nota que lhe foi atribuída, durante a
fase dissertativa do certame, não teria obedecido aos
critérios estabelecidos pelo edital do concurso, no que
tange à correção da respectiva questão. Requereu, assim,
o provimento do apelo, no sentido de se julgar
integralmente procedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do benefício da justiça gratuita concedido à demandante (fls.
103),
desafiando
contrarrazões da parte apelada às fls. 233/245.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Insurge a impetrante contra a r. sentença
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pretendida no mandamus, sob o fundamento de ter-se
mostrado legal o ato administrativo que culminou na
eliminação da candidata do concurso para o provimento do
cargo de Supervisor de Ensino do Quadro de Magistério da
Administração Estadual, sob o fundamento de não ter a
parte interessada ilidido a presunção de veracidade e
legitimidade do ato impugnado.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório coligido aos autos, o apelo interposto
não comporta acolhimento.
In
casu,
infere-se
que
a
demandante
inscreveu-se para participar de concurso público voltado
para o preenchimento de 372 vagas de “Supervisor de
Ensino do Quadro do Magistério” (Edital SE no 02/2018),
tendo logrado êxito na prova objetiva, mas sido
reprovada na prova discursiva, por ter obtido, em uma
das quatro questões, nota zero (item 4.2.1 do edital).
Ocorre que, segundo alega, o procedimento
adotado para sua avaliação teria sido ilegal, na medida
em que “o edital é taxativo nas hipóteses para atribuir a
nota zero, ou seja, a banca examinadora só pode atribuir a
mencionada nota e, consequente, eliminar o candidato que
responder à questão em desconformidade com estes critérios.
Dessa forma, Excelência, é evidente que a Impetrante não
respondeu à questão n.o 03 em desconformidade com os
critérios estabelecidos para obter a nota zero”.
Diante deste cenário, e por não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
5
logrado êxito na seara administrativa, impetrou o
candidato o presente mandamus, a fim de que fosse
determinada a revisão da pontuação que obteve no
respectivo
certame,
atribuindo-lhe
a
nota
mínima
necessária para obstar a sua eliminação (fls. 01/11).
Pois bem.
O deslinde da controvérsia sub judice
depende de se estabelecer se o ato administrativo
impugnado pelo autor/agravante, consistente em sua
eliminação do processo seletivo do qual participava,
apresenta todos os seus elementos de formação válida.
Pois bem, o controle judicial dos atos
discricionários emanados da Administração Pública não se
dá de maneira irrestrita. Segundo as lúcidas palavras do
Desembargador RICARDO DIP: “Ao Poder Judiciário (...) é
permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é
pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato,
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial.”. “Fora desses
lindes”, prossegue o magistrado, “(...) não caberia cogitar
do
controle
judiciário
da
competência
discricionária
administrativa, porque então esse controle judicial seria
apenas um substitutivo tão discricionário quanto o poder
substituído.”
(Apelação
Cível
no
0029975-
93.2009.8.26.0053, 11a Câmara da Seção de Direito
Público, j. 12.05.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
6
A respeito, os juristas LENIO LUIZ STRECK e
LEONARDO DE OLIVEIRA ensinam que: “O princípio da separação
de poderes é ancorado na acepção de discricionariedade: um
poder está proibido de invadir a discricionariedade dos
outros. Este o ponto de equilíbrio, a linha fronteiriça.”1.
Obtempere-se
que,
conquanto
a
Administração esteja autorizada a emanar atos com base
em juízos de valor (critério de conveniência e
oportunidade), não se permite que tal prerrogativa sirva
de subterfúgio para violação dos princípios a que
submetida por força do art. 37, caput, da CF/88
(legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e
eficiência).
Por isso, os pressupostos de fato e de
direito que serviram de fundamento para a ação/omissão
do agente público devem ser delineados no ato
administrativo a fim de permitir que o sujeito a quem a
ordem é dirigida possa exercer, pelas vias adequadas, o
controle sobre sua legalidade. Trata-se da chamada
motivação, isto é, a exposição dos motivos do ato
administrativo; a demonstração, por escrito ou outro
meio idôneo, de que os pressupostos de fato e de direito
realmente existiram.
Transpostas
estas
premissas
para
o
cenário dos processos avaliatório/seletivos, há muito o
Excelso Pretório consolidou entendimento no sentido de
que “Os critérios adotados por banca examinadora de concurso
1 STRECK, Lenio L., OLIVEIRA, Leonardo de. Comentário ao artigo 2o. In:
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F., SARLET, Ingo W.; _______
(Coords.).
Comentários
à
Constituição
do
Brasil.
São
Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013 p. 145.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
7
público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”. Isso
porque, não compete a este último “(...) substituir a
banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e
os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade e inconstitucionalidade“ (RE no 632.853/CE,
Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 06.10.2011
Divulgado no
informativo no 782).
Destarte, ao Poder Judiciário, exceto em
situações teratológicas o que, diga-se antecipadamente,
não
corresponde
à
hipótese
destes
autos
-,
descabe
confrontar o conteúdo das respostas do candidato com os
critérios de avaliação adotados pelo examinador. Em
harmonia ao princípio da separação de poderes, é vedada
ao Juízo da causa a reavaliação da prova individual de
cada candidato, sob o risco de, se assim procedesse,
atuar [discricionariamente] em substituição ao administrador. Em precedente emblemático formado no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, registrou-se
que: “Na seara de concursos públicos, há etapas em que as
metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem
margem para que o avaliador se valha de suas impressões, em
completo distanciamento da objetividade que se espera nesses
eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as provas
dissertativas e orais. Por essa razão, elas devem se submeter
a critérios de avaliação e correção os mais objetivos
possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao
princípio da impessoalidade, materializado na Constituição
Federal (art. 37, caput). (...) Para que não pairem dúvidas
quanto à obediência a referido princípio e quanto aos
princípios da motivação dos atos administrativos, do devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
8
processo
administrativo
recursal,
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, a banca examinadora do certame, por
ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação,
deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os
critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente
considerados, sob pena de nulidade da avaliação. (...) A
clareza e transparência na utilização dos critérios previstos
no edital estão presentes quando a banca examinadora adota
conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins
de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte
interessada,
de
cada
critério
considerado,
devidamente
acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou
nota obtida pelo candidato; bem como das razões ou padrões de
respostas que as justifiquem.” (RMS no 49.896/RS, 2a
Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 20.04.2017).
Naquela
oportunidade,
atenta
ao
caso
concreto, a Corte da Cidadania concluiu que:
“Feitas essas considerações, e partindo para
o caso concreto ora em análise, verifica-se
dos autos que a banca examinadora do certame
não só disponibilizou a nota global do
candidato quanto à questão n. 5o, como também
fez divulgar os critérios que adotara para
fins de avaliação, o padrão de respostas e a
nota
atribuída
a
cada
um
desses
critérios/padrões de respostas. Confira-se (e-
STJ, fls. 24/25).
QUESTÃO No 5
Seguem critérios de correção:
Alínea “A”:
O candidato deverá discorrer, apresentando as
correspondentes
justificativas
sobre
os
regimes de bens que podem ser estabelecidos no
caso concreto - 4 pontos.
Alínea "b":

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
9
0 candidato deverá discorrer, apresentando as
correspondentes justificativas, sobre:
b.1) herdeiros necessários -1 ponto
b.2) legítima - 1 ponto
b.3)
indicação
da
ordem
de
vocação
hereditária, considerada a situação concreta
descrita na questão - 1 ponto
Alínea "c": O candidato deverá discorrer,
apresentando
as
correspondentes
justificativas, sobre:
c. 1) capacidade para testar - 1,5 pontos
c.2) requisitos de validade do testamento
particular - 1,5 pontos
Verifica-se, desse modo, que o candidato ora
recorrente teve conhecimento dos critérios de
avaliação, da nota que lhes seriam atribuídas
e do padrão de resposta esperado pela banca
examinadora.
Tal constatação afasta, portanto, a suscitada
afronta
ao
devido
processo
recursal
administrativo e ao dever de motivação, na
medida em que foram divulgadas ao candidato
as razões que pautaram sua avaliação, devidamente acompanhadas das notas que
poderia obter.
Mais,
consignou
que
“não
haveria
fundamentação (ou motivação) se apenas fossem divulgados
critérios por demais subjetivos e a nota global,
desacompanhados cada um dos critérios do padrão de resposta
ou das notas a eles atribuídas, situação essa ora não
constatada.”.
Na hipótese em testilha, ressalte-se,
houve
suficiente
e
adequada
motivação
do
ato
administrativo impugnado, na medida em que, tal qual se
infere dos espelhos colacionados às fls. 58/60, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
10
maneira prévia e na forma estabelecida no edital do
certame, divulgaram-se aos candidatos os “aspectos”
(parâmetros
de
resposta)
esperados,
assim
como
a
pontuação passível de ser obtida em cada um deles,
acompanhado da nota por quesito e da nota global obtida
pelo avaliado.
É certo que, no cenário ideal, todos os
espelhos de provas dissertativas divulgados por bancas
de concurso deveriam ser detalhados em minúcias, com
padrão de resposta fechado esperado.
Todavia, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, conforme destacado, considera razoável que o
espelho de resposta seja integrado, no mínimo, pelos
vários itens considerados na avaliação, acompanhados
pelos respectivos valores da pontuação ou nota obtida
pelo candidato, admitindo-se padrão de resposta aberto,
sendo esta a hipótese dos autos (espelho enxuto).
Neste
ponto,
ao
revés
do
quanto
sustentado pela impetrante, inexiste qualquer problema
na elaboração do espelho de resposta ou mesmo qualquer
vício na atribuição das notas ao candidato e na
motivação do recurso administrativo que denegou pedido
de majoração da pontuação.
Como
visto,
para
fins
de
conferir
legalidade ao ato, suficiente que a sua motivação traga,
respeitados os limites previamente estabelecidos no
edital, os aspectos que seriam levados em consideração
na correção e a pontuação máxima atribuível a cada um
destes aspectos, permitindo, assim, que o candidato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
11
pudesse exercer seu direito ao devido processo administrativo.
In casu, a demandante sustenta que a
atribuição de nota zero à sua resposta à questão no 03
estaria incorreta, haja vista que não teriam sido
respeitados os critérios fixados pelo respectivo edital.
Entretanto,
conforme
bem
fundamentado
pela autoridade impetrada, não obstante o item 4.15 do
Edital SE no 02/2018 tenha previsto expressamente quais
as situações em que seria atribuída ao candidato nota
zero, tal circunstancia não significa que “o candidato só
poderá tirar nota zero nas condições acima, mas informando
que nessas condições não haverá possibilidade sequer de se
analisar a resposta em questão. Em havendo resposta, a
mensuração se dará dentro dos parâmetros legais e sempre
tendo como base a bibliografia existente no edital do
concurso” (fls. 206/208).
Pretender a atribuição de nota de acordo
com os termos apresentados pelo candidato em sua
resposta, ainda que sob o pretexto de ter ocorrido
eventual “descompasso com os critérios taxativos do
edital” na correção por parte do examinador, configura
camuflada tentativa de reavaliação do candidato por ato
do Poder Judiciário, o que, todavia, não encontra
respaldo legal, vez que inexistiu ilegalidade flagrante
ou teratologia, aplicando-se na hipótese vertente a tese
fixada pelo STF no julgamento do RE no 632.853/CE: “Os
critérios adotados por banca examinadora de concurso público
não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
Em
casos
análogos,
vejam-se
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
12
precedentes extraídos da jurisprudência desta E. Corte
Estadual de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Concurso Público de Supervisor de Ensino
(Edital SE no 02/2018) Pedido de atribuição
de
pontuação
em
questão
dissertativa

Decisão interlocutória que indeferiu o pedido
de
tutela
antecipada
de
urgência

Irresignação
Descabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora do concurso
Matéria afeta ao mérito administrativo

Ainda que o Tema no 485 da Repercussão Geral
do STF somente permite que o Poder Judiciário
analise a compatibilidade do conteúdo das
questões com o previsto no edital do certame,
no caso não se vislumbrou desconformidade
entre a resposta da agravante e a correção da
banca examinadora
Precedentes desta Corte
relativos
ao
mesmo
concurso
público

Manutenção
da
r.
decisão
agravada

Desprovimento do recurso interposto.” (Agravo
de Instrumento no 2206886-36.2019.8.26.0000,
1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MARCOS PIMENTEL, j. 06.12.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
CONCURSO
PÚBLICO.
Correção
de
questão dissertativa. Controle jurisdicional.
A agravante quer a concessão de liminar para
suspender a eliminação do concurso até o
julgamento da ação que pretende a revisão da
pontuação atribuída à questão no 03 para o
reconhecimento do direito à habilitação para
as demais etapas do certame. Não cabimento.
Proposição de fato consistente no erro da
comissão examinadora para a valoração da
atribuição de nota da candidata. No plano a
cognição sumária não parece possível conceder
a tutela liminar, porquanto a parte não reúne
elemento
idôneo
e
apto
para
afastar
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036017-92.2019.8.26.0053 -Voto no
13
orientação de que Poder Judiciário não pode
substituir a banca examinadora para assumir
seu papel na atribuição de notas, limitada
sua atuação à análise da legalidade do ato
administrativo. Orientação estabelecida na
Tese
485
da
repercussão
geral.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Agravo
de
Instrumento no 2204207-63.2019.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOSÉ
MARIA CAMARA JUNIOR, j. 16.10.2019).
“Mandado
de
segurança.
Concurso
público.
Supervisor de ensino. Eliminação em prova
dissertativa.
Ilegalidade
não
verificada.
Pretensão de revisão da avaliação pela banca
examinadora. Impossibilidade. Inteligência do
Tema 485 de Repercussão Geral. Inexistência
de direito líquido e certo a ser amparado.
Denegação da ordem mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1028470-
98.2019.8.26.0053,
13a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
BORELLI
THOMAZ,
j.
09.10.2019).
Em suma, o apelo da impetrante não
comporta acolhimento e a r. sentença de primeiro grau
merece ser integralmente mantida, tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela impetrante, de modo
a manter a r. sentença do Juízo a quo, por seus próprios
e bem lançados fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR